Tribunal: TJDFT
Processo: 0727949-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727949-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELSON JOSE DUARTE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Kelson José Duarte em face da r. decisão (ID 73835551) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em desfavor de Banco Volkswagen S/A indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Embargante. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal, por ser o pedido de concessão de gratuidade de justiça o próprio objeto do recurso. Afirma que o pedido de gratuidade foi negado sem que tivesse sido oportunizada a comprovação da hipossuficiência econômica. Alega que o indeferimento do pleito implica óbice ao acesso à justiça, pois não possui condições de arcar com as despesas processuais, especificamente o pagamento de honorários periciais, sem que isso possa acarretar desequilíbrio no orçamento familiar. Aduz que “comprovada a falta de recurso do Autor acompanhada com a declaração de pobreza, o magistrado deve prontamente deferir o pedido de justiça gratuita, uma vez que as normas legais citadas acima não exigem que os requerentes sejam miseráveis para recebê-la, bastando que comprovem a insuficiência de recursos para custear o processo, ou que não estejam em condições de arcarem com as custas sem prejuízo próprio ou de sua família, bem como as regras de concessão de justiça gratuita não vedam tal privilégio a quem requeira através de advogados particulares” (ID 73835532 – pág. 4/5). Requer a antecipação da tutela recursal, concedendo-se a gratuidade de justiça pleiteada, a fim de obstar a extinção dos Embargos à Execução em razão do não pagamento das custas. Oportunizou-se ao Agravante a juntada de documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, declaração completa de Imposto de Renda ou equivalente e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (ID 73843074). Em resposta, foram juntados os documentos de IDs 74238895 e 74240323. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência do eg. TJDFT, por sua vez, entende que pode ser utilizada como parâmetro para concessão da gratuidade de justiça a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, inexistindo ofensa ao princípio da proporcionalidade na fixação da aludida regra. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente jurisprudencial: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Na espécie, os contracheques colacionados aos autos de origem evidenciam que a agravante percebe rendimentos brutos de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que excede o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. 4. Não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência da recorrente, com fundamento na insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais, em razão do não enquadramento da renda mensal ao parâmetro objetivo, aliado à inexistência de comprovação de outros gastos extras, além daqueles decorrentes da autonomia da vontade, que comprometam o seu sustento e de sua família. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1902902, 0723631-23.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.) (grifou-se) Compulsando os autos, verifica-se que o Agravante é Analista de Sistemas, funcionário de empresa privada, e aufere renda mensal de R$ 10.856,07 (dez mil oitocentos e cinquenta e seis reais e sete centavos), consoante declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2025, ano-calendário 2024 (ID 74238895 – pág. 2). O extrato bancário juntado no ID 74240323 refere-se a operações bancárias realizadas entre terceiros, não servindo, portanto, para comprovação da alegada hipossuficiência econômica do Agravante. O Recorrente não juntou documento comprobatório da existência de gastos excepcionais, capazes de fundamentar a conclusão no sentido de que as despesas processuais possam comprometer a subsistência dele e da família. A existência de financiamentos bancários (IDs 73836729 e 73836730) configura endividamento voluntário, incapaz de ensejar a concessão da gratuidade de justiça. Por conseguinte, não resta demonstrada, de plano, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (CPC/15, art. 101, § 2o). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator